Tribunal: TJDFT
Processo: 0730005-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CITAÇÃO NÃO APERFEIÇOADA. ARRESTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. O processo de execução deve ser efetivado ao interesse do exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (Código de Processo Civil, artigos 797 e 789, respectivamente).
II. Antes mesmo da citação (diligências infrutíferas e outras a serem efetivadas), a parte exequente pede o arresto do imóvel da executada.
III. Além de não ter sido preenchido esse pressuposto primário ao procedimento de arresto de bens, o qual será convertido em penhora (Código de Processo Civil, art. 830), o credor não comprovou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez não colacionados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, ou que a devedora se encontra em estado de insolvência que torna improvável o pagamento do débito.
IV. Inviável a concessão do arresto executivo à míngua de prévia citação e de elementos probatórios suficientes a evidenciar o iminente risco à satisfação do crédito decorrente de cédula de crédito bancário.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.